Tribunal: TJDFT
Processo: 0700859-19.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVENÇÃO. PARCELAMENTO DE VERBA ALIMENTAR. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO.
1. O art. 922 do CPC é claro ao preconizar que, em caso de acordo, durante o prazo concedido pelo credor, o trâmite processual deverá ser suspenso,
2. “Homologação judicial de acordo de quitação de débitos em execução impõe o sobrestamento do processo pelo prazo concedido pelo credor ao devedor para cumprimento voluntário da obrigação, e não a extinção do feito ( )” (Acórdão n. 1238060, APC n. 07065453720188070004, relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível. Publicado no PJe : 28/03/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). Exata hipótese dos autos (art. 922, CPC): celebração de acordo pelas partes que legitima o sobrestamento (e não a extinção), já que a exequente não ofereceu quitação, nem se formalizou novação.
3. Apelo conhecido e provido.